Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NOVA OPOSIÇÃO. CARÁTER. PROTELATÓRIO. MERA INSATISFAÇÃO. INCONFORMISMO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE. INADMISSIBILIDADE DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.
1.São admissíveis os embargos de declaração para esclarecer, corrigir ou complementar decisão eivada de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto, insatisfação ou divergência com a decisão recorrida.
3. Diante da renitência protelatória da oposição, é cogente a elevação da multa aplicada sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da penalidade, observada, ainda, a cláusula impeditiva de novas oposições aclaratórias, a teor do artigo 1.026, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.